Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715553-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Em face à possibilidade de se reconhecer a coisa julgada, em razão do processo no 0705309-71.2019.8.07.0018, com trânsito em julgado em 24/09/2020, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 10 do CPC. (fm) Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito